Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723018-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTA DA SILVA COSTA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0036966-52.2012.8.07.0007 - id 94714092) que manteve a penhora dos direitos aquisitivos do Apartamento 913, Lote 07, Rua 36 Norte, Vaga de Garagem 41, (matrícula 246920) – Águas Claras, porque supostamente possui outro imóvel e não comprovou a natureza de bem de família. Alega que os documentos emitidos pelo Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – e-RIDFT, não indicam outro imóvel em seu nome Afirma que o bem, no qual atualmente reside, pertence exclusivamente ao seu marido, conforme pacto antenupcial por escritura pública, com regime de separação de bens. Requer seja reconhecido o bem de família, a ensejar a desconstituição da penhora. 2. O pacto antenupcial e a informação do Sistema de Registros revelam que a agravante não tem outro imóvel além do que foi penhorado. A circunstância da agravante residir em outro imóvel não exclui automática e necessariamente a proteção legal ao bem de família, o que será melhor analisado quando do julgamento colegiado do agravo. Quanto ao periculum in mora, resulta da possibilidade de expropriação do imóvel penhorado. 3. Defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para obstar a expropriação do imóvel até o julgamento do agravo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 09.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator